Tribunal: TJSP
Processo: 2187076-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa - Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – IV – Inocorrência de violação aos princípios do contraditório e a da ampla defesa – Penhora de créditos deferida em estrita observância aos ditames legais – Arts. 867 e 869, do NCPC – Decisão mantida – Agravo interno prejudicado – Efeito ativo revogado - Agravo improvido".

"INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FRAUDE CONTRA CREDORES – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR - Hipótese em que não podem ser conhecidas as teses relativas à inversão do ônus da prova, no sentido de ter imputado ao agravante o dever de provar a não vigência do referido contrato empréstimo, em inobservância ao art. 373, I, do NCPC; e ainda, que a coagravada teria suscitado teses de fraude contra credores e insolvência do devedor, o que não restou comprovado nos autos – Matérias que não foram objeto da decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado – Agravo não conhecido, nestes aspectos".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187076-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2022

Data de publicação:

25/05/2022

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA PENHORA DE CRÉDITOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no bojo dos embargos de terceiro, para suspensão dos efeitos da penhora deferida nos autos principais – II – Hipótese em que foi deferida a penhora de créditos que o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA PENHORA DE CRÉDITOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no bojo dos embargos de terceiro, para suspensão dos efeitos da penhora deferida nos autos principais – II – Hipótese em que foi deferida a penhora de créditos que o terceiro/embargante, ora agravante, detém em razão de um empréstimo que teria sido realizado entre ele e seu genitor, Zenas, devedor nos autos principais, ora coagravado – Alegação do agravante no sentido de que teria rescindido o referido empréstimo, no início de 2013, antes mesmo que o valor tivesse sido efetivamente transferido para a sua posse – Declaração de IR do coagravado, genitor do agravante, que por outro lado, declara a existência do referido empréstimo - Matéria de mérito que não é exclusivamente de direito, sendo necessária a devida apuração dos fatos ocorridos, vez que contraditórios até o presente momento - III – Hipótese em que somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, é que poderá ser analisada a probabilidade do direito alegado, bem como o risco de dano ou de resultado útil do processo – Ausentes, por ora, os requisitos do art. 300 do NCPC, incabível a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da penhora deferida nos autos de origem – Necessidade de prévia implementação do contraditório e da ampla defesa - Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – IV – Inocorrência de violação aos princípios do contraditório e a da ampla defesa – Penhora de créditos deferida em estrita observância aos ditames legais – Arts. 867 e 869, do NCPC – Decisão mantida – Agravo interno prejudicado – Efeito ativo revogado - Agravo improvido".

"INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FRAUDE CONTRA CREDORES – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR - Hipótese em que não podem ser conhecidas as teses relativas à inversão do ônus da prova, no sentido de ter imputado ao agravante o dever de provar a não vigência do referido contrato empréstimo, em inobservância ao art. 373, I, do NCPC; e ainda, que a coagravada teria suscitado teses de fraude contra credores e insolvência do devedor, o que não restou comprovado nos autos – Matérias que não foram objeto da decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado – Agravo não conhecido, nestes aspectos".